Tribunal: STJ
Processo: 0001508-71.2014.8.26.0169
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2661254 - SP(2024/0205419-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: SUZANO S.A.
OUTRO NOME
: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
RENÊ ANDRADE TIGRINHO - PR045932
FABIO ANDRE MASCHIO - PR037532
BENEDITO GAYA LOUREIRO FORECK - PR069210
AGRAVADO
: CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES S.A.
ADVOGADOS
: PATRICIA LUCCHI PEIXOTO - SP166297
FABIO SHIMAZAKI KUBOTA - SP312802
LUIZ MAURICIO FRANÇA MACHADO - SP331880
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA
REQUISITOS
GENÉRICOS
EXTRÍNSECOS
DE
ADMISSIBILIDADE
RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO
. VÍCIO NA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO
PRO JUDICATO
PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO. IRREGULARIDADE NÃO SANADA.
RECURSO ESPECIAL DESERTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 187/STJ.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte Superior, "os requisitos
genéricos extrínsecos de admissibilidade do REsp e do AREsp - tempestividade,
preparo e regularidade formal -, por se tratar de matéria de ordem pública, são
aferidos pelo STJ no momento da interposição do recurso, independentemente de
provocação das partes e não se sujeitando à preclusão
" (AgInt nos EDcl
pro iudicato
no
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
AREsp n. 2.620.712/SP,
julgado em
DJEN de
, razão pela qual a análise sobre a
9/6/2025,
12/6/2025)
regularidade do preparo recursal pela Corte de origem, ao contrário do que sugere a
parte agravante, não vincula o STJ. Precedentes.
2. Na hipótese, constatada a divergência entre o número constante no código de
barras da guia de preparo e seu respectivo comprovante de pagamento, a parte
agravante, apesar de devidamente intimada para regularizar o vício, deixou o prazo
transcorrer
o que atraiu a aplicação analógica da
in albis,
Súmula n. 187/STJ.
3. Nesse contexto, "a irregularidade de comprovação do pagamento do preparo, no
ato de interposição do recurso exige o recolhimento em dobro no prazo assinado"
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.874.855/GO,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
, o que não foi feito
10/11/2025,
13/11/2025)
no presente caso.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA54719184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/03/2026 14:19:57
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 67a07d58-bdf0-4501-9122-6c7d9145785d

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
26/02/2026
04/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54719184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/03/2026 14:19:57
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 67a07d58-bdf0-4501-9122-6c7d9145785d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2661254 - SP (2024/0205419-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: SUZANO S.A.
OUTRO NOME
: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
RENÊ ANDRADE TIGRINHO - PR045932
FABIO ANDRE MASCHIO - PR037532
BENEDITO GAYA LOUREIRO FORECK - PR069210
AGRAVADO
: CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES S.A.
ADVOGADOS
: PATRICIA LUCCHI PEIXOTO - SP166297
FABIO SHIMAZAKI KUBOTA - SP312802
LUIZ MAURICIO FRANÇA MACHADO - SP331880
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
. REQUISITOS
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA
GENÉRICOS EXTRÍNSECOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. MATÉRIA
DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO
. VÍCIO
PRO JUDICATO
NA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PREPARO RECURSAL.
INTIMAÇÃO. IRREGULARIDADE NÃO SANADA. RECURSO ESPECIAL
DESERTO. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO INTERNO A QUE
SÚMULA N. 187/STJ.
SE NEGA PROVIMENTO.
1. Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte Superior, "os requisitos genéricos
extrínsecos de admissibilidade do REsp e do AREsp - tempestividade, preparo e
regularidade formal -, por se tratar de matéria de ordem pública, são aferidos pelo STJ
no momento da interposição do recurso, independentemente de provocação das partes
e não se sujeitando à preclusão
" (AgInt nos EDcl no
pro iudicato
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
AREsp n. 2.620.712/SP,
julgado em
DJEN de
, razão pela qual a análise sobre a
9/6/2025,
12/6/2025)
regularidade do preparo recursal pela Corte de origem, ao contrário do que sugere a
parte agravante, não vincula o STJ. Precedentes.
2. Na hipótese, constatada a divergência entre o número constante no código de barras
da guia de preparo e seu respectivo comprovante de pagamento, a parte
agravante, apesar de devidamente intimada para regularizar o vício, deixou o prazo
transcorrer
o que atraiu a aplicação analógica da
in albis,
Súmula n. 187/STJ.
3. Nesse contexto, "a irregularidade de comprovação do pagamento do preparo, no ato
de interposição do recurso exige o recolhimento em dobro no prazo assinado" (AgInt
Documento eletrônico VDA53928901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:17
Código de Controle do Documento: 576ba2d2-fa72-47ba-b931-e96ecebda42c

nos EDcl no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.874.855/GO,
Turma, julgado em
DJEN de
, o que não foi feito no presente
10/11/2025,
13/11/2025)
caso.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por SUZANO S.A, contra decisão monocrática
de lavra da Presidência deste Tribunal, que não conheceu do agravo em recurso especial (AREsp),
em razão da aplicação da
nos termos da seguinte argumentação (fls. 680-681):
Súmula n. 187/STJ,
Mediante análise do recurso de SUZANO S.A., há divergência entre o número
constante no código de barras da guia de preparo e seu respectivo comprovante
de pagamento.
Registre-se que este STJ consolidou o entendimento de que "a falta de
correspondência entre o código de barras da guia de recolhimento e o
comprovante de pagamento enseja irregularidade no preparo do recurso especial,
e, portanto, sua deserção". (AgInt no
relator Ministro Luis
AREsp 1449432/SP,
Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
)
12/5/2020.
Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade no recolhimento do preparo.
A parte, embora regularmente intimada para sanar referido vício, deixou o prazo
transcorrer in albis.
Dessa forma, o recurso especial não foi devida e oportunamente preparado,
incidindo, na espécie, o disposto na Súmula n. 187 do STJ, o que leva à deserção
do recurso.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias
de origem, determino sua majoração em desfavor da parte recorrente, no importe
de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§
2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade
da justiça.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.
Em seu agravo interno, às fls. 700-711, a parte agravante sustenta, em síntese, que o
preparo foi devidamente recolhido, alegando que a divergência apontada entre a guia de
recolhimento e o comprovante de pagamento decorreu da juntada de documento equivocado aos
autos, vício que seria passível de correção por já ter superado a fase de admissibilidade anterior.
Por fim, reitera os argumentos já lançados no seu agravo em recurso especial.
As contrarrazões foram apresentadas (fls. 718-731).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser provida.
Documento eletrônico VDA53928901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:17
Código de Controle do Documento: 576ba2d2-fa72-47ba-b931-e96ecebda42c

Inicialmente, cabe registrar que, nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte
Superior, "os requisitos genéricos extrínsecos de admissibilidade do REsp e do AREsp -
tempestividade, preparo e regularidade formal -, por se tratar de matéria de ordem pública, são
aferidos pelo STJ no momento da interposição do recurso, independentemente de provocação das
partes e não se sujeitando à preclusão
" (AgInt nos EDcl no
pro iudicato
AREsp n. 2.620.712/SP,
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
,
9/6/2025,
12/6/2025)
razão pela qual a análise sobre a regularidade do preparo recursal pela Corte de origem, ao
contrário do que sugere a parte agravante, não vincula o STJ. Neste sentido, entre outros, vejam-se:
AgInt nos EDcl no
Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 1o/03
AREsp n. 1.554.590/BA,
/2024; AgRg nos EDcl no
Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de
REsp 1.175.564/SP,
17/11/2015.
Na hipótese, verifica-se que foi constatada divergência entre o número constante no
código de barras da guia de preparo e seu respectivo comprovante de pagamento, sendo que,
regularmente intimada para sanar o vício, a parte agravante deixou o prazo transcorrer
(fls.
in albis
673-677), o que atraiu a aplicação analógica da
segundo a qual "
Súmula n. 187/STJ,
é deserto o
recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na
".
origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que "a falta de
correspondência entre o código de barras da guia de recolhimento e
o comprovante de pagamento enseja irregularidade no preparo do recurso especial e, portanto, sua
deserção" (AgInt no
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
AREsp n. 1.449.432/SP,
DJe de
. Nesse mesmo sentido: AgInt nos EDcl no
relator
12/5/2020)
REsp n. 2.213.958/SP,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
AgInt
17/12/2025,
22/12/2025;
no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em
AREsp n. 2.977.515/DF,
DJEN de
AgInt no
relatora Ministra Maria
19/11/2025,
28/11/2025;
AREsp n. 2.721.943/PE,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
AgInt no
17/11/2025,
25/11/2025;
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.955.083/AM,
DJEN de
AgRg nos EDcl no
relator Ministro
10/11/2025,
13/11/2025;
AREsp n. 2.825.422/SP,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
4/11/2025,
12/11/2025.
De fato, a falta de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso não
gera a sua imediata deserção, que só ocorrerá depois de conferida ao interessado a oportunidade de
providenciar o recolhimento em dobro, consoante o
§4o, do CPC.
art. 1.007,
No caso concreto, ainda que o comprovante de pagamento posteriormente juntado
(fl. 692) supostamente demonstre o correto recolhimento das custas recursais, tal documento foi
apresentado após a interposição do recurso especial, sem a observância da exigência legal de
recolhimento em dobro no prazo dos cinco dias concedidos pela certidão de fl. 673, situação que
vai de encontro ao entendimento consolidado nesta Corte, o qual caminha no sentido de que
"a irregularidade de comprovação do pagamento do preparo, no ato de interposição do recurso
Documento eletrônico VDA53928901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:17
Código de Controle do Documento: 576ba2d2-fa72-47ba-b931-e96ecebda42c

exige o recolhimento em dobro no prazo assinado" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.874.855/GO,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
10/11/2025,
13/11/2025)
Nesse mesmo sentido: AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
REsp n. 2.145.179/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
28/10/2024,
5/11/2024
Portanto, verificado que a parte agravante, apesar de devidamente intimada, não
regularizou o preparo do recurso especial, correta foi a decisão agravada que aplicou a
Súmula no 187/STJ.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA53928901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:17
Código de Controle do Documento: 576ba2d2-fa72-47ba-b931-e96ecebda42c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.661.254 / SP
Número Registro: 2024/0205419-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00015087120148260169 15087120148260169
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SUZANO S.A.
OUTRO
NOME
: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A
ADVOGADOS : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
RENÊ ANDRADE TIGRINHO - PR045932
FABIO ANDRE MASCHIO - PR037532
BENEDITO GAYA LOUREIRO FORECK - PR069210
AGRAVADO
: CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES S.A.
ADVOGADOS : PATRICIA LUCCHI PEIXOTO - SP166297
FABIO SHIMAZAKI KUBOTA - SP312802
LUIZ MAURICIO FRANÇA MACHADO - SP331880
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - DESAPROPRIAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SUZANO S.A.
OUTRO
:
Documento eletrônico VDA54684814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:49:51
Código de Controle do Documento: 66daa46c-6e68-4dae-a727-eedbe49682f4

NOME
SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A
ADVOGADOS : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
RENÊ ANDRADE TIGRINHO - PR045932
FABIO ANDRE MASCHIO - PR037532
BENEDITO GAYA LOUREIRO FORECK - PR069210
AGRAVADO
: CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES S.A.
ADVOGADOS : PATRICIA LUCCHI PEIXOTO - SP166297
FABIO SHIMAZAKI KUBOTA - SP312802
LUIZ MAURICIO FRANÇA MACHADO - SP331880
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54684814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:49:51
Código de Controle do Documento: 66daa46c-6e68-4dae-a727-eedbe49682f4